Tribunal: STF
Processo: ARE 1276833
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    1) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO. ART. 19 DO ADCT. MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL. PRETENSÃO DE VER RECONHECIDO VÍNCULO CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. a) Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, aos servidores que possuem a estabilidade do art. 19 do ADCT da CF/88 não se aplica o regime jurídico do servidor efetivo, havendo, no caso, vínculo de trabalho regido pela CLT. b) No caso dos autos, todavia, há elementos, tais como o fato de a servidora ter sido inscrita no PASEP, e não no PIS, aliado à circunstância de que a Lei Municipal nº 25/1972 mandava aplicar a todos os servidores o Estatuto dos Servidores do Estado do Paraná, os quais permitem concluir que, desde sua admissão no serviço público municipal, esteve a Autora regida por vínculo administrativo. c) Dessa forma, deve a servidora ter sua pretensão analisada pela Justiça Comum, não se lhe deferindo a aplicação do regime celetista. d) Ademais, durante o período em que prestou serviços ao Município, a partir da Lei nº 465/1997 (que instituiu o Estatuto dos Servidores Municipais), teria a servidora recebido todos os benefícios do vínculo estatutário (tais como progressões, promoções, licenças), além de possível maior salário, com repercussão nos recolhimentos ao INSS, sem apresentar qualquer insurgência; porém, com a exoneração decorrente da aposentadoria, pleiteia o recebimento de verbas rescisórias celetistas, agora impugnando sua vinculação ao regime administrativo-estatutário, situação que, por implicar evidente prejuízo ao erário, deve ser coibida. 2) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS DA ATIVA PELO DESEMPENHO DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA QUE IMPLICA VACÂNCIA DO CARGO ENTÃO OCUPADO. a) Ao servidor público estatutário que se aposenta, não cabe a pretensão de permanecer no mesmo cargo a pretexto de que pode acumular a remuneração do cargo com a aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). b) A Lei Municipal nº 465/1997 indica, expressamente, que a aposentadoria do Servidor implica vacância do cargo então ocupado e corolária extinção do vínculo administrativo-laboral entre o servidor e o Município. 3) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II; 40; 61 § 1º, II; 114, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Consta da ficha funcional juntada aos autos (mov. 1.13) que a Apelante foi admitida em 09.08.1982, sem concurso público, na função de Socorrista, passando, a partir de 01.01.1990 (em decorrência da Lei Municipal nº 340/1990), a exercer o cargo público de Auxiliar de Serviços Gerais. 
    (...)
    É que não há prova suficiente de que a Apelante-Autora foi admitida originariamente no MUNICÍPIO-Apelado segundo a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, havendo, ao contrário, elementos que indicam ter sido admitida segundo regime estatutário, de vínculo administrativo. Nesse sentido, veja-se a redação da Lei nº 25/1972 do MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL (mov. 1.13): 
    “Art. 1º. Fica adotado o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado do Paraná, no que for aplicável, que disporá sobre o regime jurídico dos Funcionários Públicos Municipais de Rio Branco do Sul. Art. 2º. Os casos omissos e o que não for aplicável, serão solucionados através de regulamento do Poder Executivo”. 
    Conforme se depreende do dispositivo, todos os “funcionários” – expressão já defasada – do MUNICÍPIO eram admitidos segundo o regime estatutário, aplicando-se-lhes, na falta de lei própria do MUNICÍPIO, o Estatuto dos Servidores do Estado do Paraná. Além disso, outra circunstância indica ter a Apelante-Autora sido admitida com a formação de vínculo administrativo. De acordo com o documento juntado no mov. 1.7, a Apelante foi inscrita no Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), Fundo dedicado apenas, como o nome já diz, aos servidores públicos. Tivesse a Apelante sido admitida para trabalhar sob o regime da CLT, sua inscrição ter-se-ia dado no PIS (Programa de Integração Social), Fundo que é destinado aos empregados (públicos e privados). Por outro lado, não se desconhece que a Lei Municipal nº 465/1997, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, possui dispositivo que dá a entender que os servidores na condição da Apelante-Autora eram, antes da entrada em vigor da dita Lei, submetidos à CLT: 
    “Art. 233 – Os atuais servidores, cujas relações de trabalho são regidas pelo Decreto-lei nº 5452 de 1º de maio de 1943 (CLT) serão considerados a partir da vigência desta lei, submissos ao regime único do presente estatuto. § 1º - Aos atuais servidores estáveis da administração direta da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, ocupantes de empregos com regime jurídico definido pela Consolidação das Leis do Trabalho , aprovados em concurso público ou admitidos até 05 de outubro de 1983 nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, terão seus empregos transformados em cargos públicos na data da vigência desta lei”.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente